Tribunal: TJES
Processo: 5012499-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012499-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIA FRANCISCA DOS SANTOS
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o requisito inerente ao “
probabilidade de provimento do recurso”
não se faz presente, tendo em vista que dos documentos colacionados pela agravante observo que as Sindicâncias nºs 001/2022 e 002/2022 deflagradas em desfavor dela pela agravada, realmente transcorreram com o nítido viés investigativo e preparatório, notadamente porque a propalada penalidade de advertência prevista no §1º, do art. 14, do Regimento Interno do Corpo Clínico sequer foi aplicada.

2. O STJ já proclamou que “[...] 4.
"Na sindicância instaurada com caráter meramente investigatório ou preparatório de um processo administrativo disciplinar é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS n. 13.958/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011)
.[...]”(MS n. 11.494/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/12/2018.).

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado em ação anulatória de processo administrativo, por reputar que não estão preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que (a) a agravada deflagrou duas sindicâncias em desfavor da agravante que, ao contrário do entendimento do magistrado de primeiro grau, guardam caráter punitivo e não meramente investigativo, conforme conclusão do regimento interno do corpo clínico da agravada, o que é reforçado pelo afastamento cautelar da agravante, (b) houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme garantias constitucionais e previstas no regimento interno da agravada, as quais não foram resguardadas pela mera apresentação de defesa escrita pela agravante, (b.1) a agravada não disponibilizou a íntegra da gravação do depoimento da denunciante, o que a impossibilitou de verificar se guardava congruência com o teor da ata da reunião na qual dita prova foi colhida, (b.2) não foi oportunizada a presença da agravante ou de seu representante no momento da colheita das oitivas das testemunhas que, segundo alega, teria se dado via e-mail, (b.3) impossibilidade de indicar provas a produzir, (c) o magistrado de primeiro grau sequer observou o requisito do perigo de dano. Por fim, pugnou pela “
concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se, desde logo, a suspensão das decisões tomadas nas Sindicâncias nºs 001/2022 e 002/2022, determinando que a Agravada reintegre imediatamente a Agravante
no trabalho, fixando-se multa pelo descumprimento
”.

Por meio da decisão no id 4348171, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.

Informações do magistrado singular no id 4480260.

A agravada ofertou suas contrarrazões no id 4650599, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, porquanto observei que o requisito inerente ao “
probabilidade de provimento do recurso”
não se faz presente, tendo em vista que dos documentos colacionados pela agravante observo que as Sindicâncias nºs 001/2022 e 002/2022 deflagradas em desfavor dela pela agravada, realmente transcorreram com o nítido viés investigativo e preparatório, notadamente porque a propalada penalidade de advertência prevista no §1º, do art. 14, do Regimento Interno do Corpo Clínico sequer foi aplicada.

Some-se a isso que a agravada foi devidamente intimada acerca da abertura das mencionadas sindicâncias, oportunidade na qual foi concedido o prazo para que ela tanto apresentasse defesa escrita (o que foi observado por ela), como para que, caso quisesse, fosse ouvida pessoalmente, o que, no entanto, deixou de ser aproveitado por ela.

Aliás, observei que a agravante instruiu sua defesa inscrita com diversas declarações manuscritas por outros cooperados e colaboradores, evidenciando que também municiou o procedimento investigativo com as provas documentais colacionadas por ela.

Logo, a teor da cognição sumária própria deste momento processual, reputo que tais circunstâncias convergem para o reconhecimento de que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram observados, mesmo diante do caráter investigativo e preparatório das sindicâncias deflagradas em desfavor da agravante.

Ainda que assim não fosse, não é demais consignar que, com as devidas adequações, o STJ já proclamou que “[...] 4.
"Na sindicância instaurada com caráter meramente investigatório ou preparatório de um processo administrativo disciplinar é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS n. 13.958/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011)
.[...]”(MS n. 11.494/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/12/2018.).

Ademais, convém ainda ponderar que aquele tribunal superior também já decidiu que “[...]
O afastamento em caráter preventivo possui natureza acautelatória, não se confundindo com a aplicação da penalidade, porquanto visa apenas impedir a interferência do indiciado na condução do processo disciplinar. Inexiste, portanto, a dupla condenação
.[...]” (RMS n. 57.836/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 9/8/2019.).

Nesse contexto, a ausência de um dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida é suficiente para não concedê-la, de modo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a questão.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 16/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.